Tribunal: STF
Processo: ARE 1454905
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gilvan Ferreira de Melo, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAPÍTULO DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO NÃO DEVOLVIDA AO ÓRGÃO AD QUEM . REPARAÇÃO ECONÔMICA. DIREITO RECONHECIDO PELA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. COISA JULGADA. VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO A MENOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA APLICADA. APELAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDA.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso frente ao não cabimento do extraordinário contra acórdão com fundamento eminentemente infraconstitucional. 



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o referido fundamento, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Incidente, portanto, o óbice da Súmula nº 283/STF. Anoto precedentes: AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 16.02.2007 e RE 1.433.289-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2023, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETO À SAÚDE. HOME CARE. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente